Tribunal: TJES
Processo: 5006185-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MITIGAÇÃO DA ORDEM LEGAL. CONTINUIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL À SAÚDE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da execução fiscal n.º 5000467-49.2024.8.08.0099, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a aceitação dos bens imóveis indicados à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante alegou que os bens já haviam sido penhorados em ação cautelar anterior com o objetivo de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CEPEN) e que o bloqueio financeiro inviabilizaria a continuidade da prestação de serviço essencial à saúde pública — fornecimento de alimentação enteral a hospitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer como suficiente, para fins de garantia da execução fiscal, a penhora de bens imóveis anteriormente realizada em ação cautelar, ainda que sem suspensão da exigibilidade do crédito; (ii) estabelecer se a mitigação da ordem legal de penhora se justifica em razão da essencialidade do serviço prestado pela empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 pode ser mitigada, conforme dispõe o art. 805 do CPC, desde que demonstrada, pelo executado, a imperiosa necessidade de afastamento da regra, mediante elementos concretos.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 578, REsp 1.337.790/PR) admite a recusa de bens indicados à penhora fora da ordem legal pela Fazenda Pública, cabendo ao executado demonstrar razões objetivas para a mitigação da regra.

5. No caso concreto, a penhora de ativos financeiros é medida excessiva, considerando que já existem bens penhorados em ação cautelar antecedente e que o bloqueio comprometeria a continuidade de serviço essencial — fornecimento de alimentação enteral a pacientes hospitalares.

6. A atividade exercida pela agravante, reconhecida como serviço essencial à saúde pública (Lei nº 7.783/1989, art. 10, II), atrai a incidência do princípio da continuidade do serviço público, cuja observância impõe a proteção contra medidas que inviabilizem sua execução.

7. As contrarrazões do Estado não afastam a demonstração de suficiência da penhora anteriormente realizada nem enfrentam o risco concreto de prejuízo à prestação do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de bens imóveis anteriormente realizada em ação cautelar pode ser reconhecida como suficiente à garantia da execução fiscal, ainda que não tenha suspendido a exigibilidade do crédito tributário, quando demonstrada a mitigação da ordem legal.

2. A essencialidade do serviço prestado pelo executado justifica o afastamento da penhora de ativos financeiros, com fundamento no princípio da continuidade do serviço público.

3. A mitigação da ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 exige demonstração concreta de prejuízo à coletividade ou à regularidade do serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 805; Lei nº 6.830/1980, art. 11; Lei nº 7.783/1989, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.04.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.812.730/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Execuções Fiscais Estaduais, que indeferiu a aceitação dos bens nomeados à penhora e deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, nos autos da execução fiscal nº 5000467-49.2024.8.08.0099, deflagrada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 13313871), a agravante sustenta que os bens indicados já foram penhorados em ação cautelar antecedente ajuizada com a finalidade de garantir o débito tributário e viabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CEPEN). Alega, ainda, que a execução fiscal foi distribuída posteriormente à referida ação cautelar, motivo pelo qual a penhora já realizada deveria ser considerada suficiente para a garantia do crédito tributário.

Aduz, ainda, que exerce atividade essencial ao Estado, sendo a única empresa especializada no fornecimento de alimentação enteral para hospitais públicos, razão pela qual o bloqueio de ativos financeiros comprometeria a continuidade da prestação desse serviço, configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Decisão liminar de ID 13472267, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 13890271.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Execuções Fiscais Estaduais, que indeferiu a aceitação dos bens nomeados à penhora e deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, nos autos da execução fiscal nº 5000467-49.2024.8.08.0099, deflagrada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 13313871), a agravante sustenta que os bens indicados já foram penhorados em ação cautelar antecedente ajuizada com a finalidade de garantir o débito tributário e viabilizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CEPEN). Alega, ainda, que a execução fiscal foi distribuída posteriormente à referida ação cautelar, motivo pelo qual a penhora já realizada deveria ser considerada suficiente para a garantia do crédito tributário.

Aduz, ainda, que exerce atividade essencial ao Estado, sendo a única empresa especializada no fornecimento de alimentação enteral para hospitais públicos, razão pela qual o bloqueio de ativos financeiros comprometeria a continuidade da prestação desse serviço, configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Decisão liminar de ID 13472267, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 13890271.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Trata-se de execução fiscal nº 5000467-49.2024.8.08.0099 proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
, tendo por objeto as CDA's de n.º 2682/2024 e 2993/2024

O Juízo de origem indeferiu a aceitação dos bens imóveis indicados pela agravante como garantia do débito tributário e autorizou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação da propriedade dos bens nomeados, que formalmente pertencem a terceiros, e na prevalência da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980.

O magistrado destacou que o executado não possui direito subjetivo à aceitação de bens fora da ordem legal, salvo em casos excepcionais, mediante comprovação concreta da necessidade de mitigação da regra, conforme art. 805 do CPC.

Ademais, ressaltou que a penhora realizada na ação cautelar antecedente objetivava exclusivamente a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CEPEN), sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

Ainda que a penhora realizada na ação cautelar antecedente tenha se destinado à obtenção de CEPEN e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 237,
a situação fática impõe a análise sob a ótica da mitigação da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980
, consoante o art. 805 do CPC.

A jurisprudência já assentou a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora em casos excepcionais, especialmente quando evidenciado que o cumprimento rigoroso da ordem prevista no art. 11 da LEF poderia acarretar prejuízos graves à parte executada e à coletividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.337.790 (Tema 578), firmou entendimento no sentido de que o executado não possui direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora em desacordo com a ordem legal,
sendo ônus do executado demonstrar a imperiosa necessidade de mitigação da norma
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL . NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. SEGURO-GARANTIA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE . OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REPETITIVO RESP N. 1.337 .790/PR. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337 .790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1852289 SE 2019/0355361-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

No mesmo sentido, a decisão proferida no AgInt no REsp 1.812.730 reafirma
a necessidade de apresentação de elementos concretos que justifiquem o afastamento da ordem legal
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9º, 10, 805, 833, 860 E 867 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 282/STF. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N . 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM LEGAL . AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n . 282 do Supremo Tribunal Federal.III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da impenhorabilidade dos valores em comento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n . 283 do Supremo Tribunal Federal.V -
E pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da ausência de direito subjetivo do devedor à aceitação do bem por ele nomeado em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6 .830/1980 e art. 655 do estatuto processual civil,
devendo ser apresentados elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) e afastem a ordem legal
, o que não correu. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1812730 RJ 2019/0128410-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

No presente caso, a penhora de ativos financeiros revela-se medida desproporcional, pois, além de inviabilizar a continuidade das atividades essenciais desempenhadas pela agravante, há bens imóveis já penhorados que são aptos a garantir o débito tributário, o que restou demonstrado nos documentos anexados.

Ademais,
a atividade desempenhada pela agravante possui inegável caráter de serviço público essencial
, conforme reconhecido na própria peça inicial do agravo.

O princípio da continuidade do serviço público, previsto pela doutrina como corolário da supremacia do interesse público, veda a interrupção de serviços essenciais que possam comprometer a coletividade. Nas palavras de Meirelles, "
o serviço público é aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, de acordo com normas e controles estatais e com o objetivo de satisfazer necessidades essenciais ou secundárias à coletividade
".

A alimentação enteral fornecida pela agravante a pacientes acamados em hospitais públicos configura serviço essencial, nos termos do art. 10, II, da Lei nº 7.783/89.
A interrupção de tal serviço comprometeria diretamente a saúde pública, impactando a integridade física dos pacientes internados e a regularidade do serviço prestado pelo SUS
, violando, assim, a dignidade da pessoa humana, fundamento central do ordenamento jurídico brasileiro.

As contrarrazões apresentadas pelo Estado não trazem argumentos novos que afastem tais fundamentos. Ao contrário, limitam-se a reiterar a necessidade de observância da ordem legal de penhora e a insuficiência da garantia anteriormente prestada, sem, no entanto, infirmar a suficiência dos bens penhorados e o impacto negativo do bloqueio financeiro na prestação do serviço essencial.

Dessa forma, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e considerando a ponderação dos interesses públicos envolvidos, especialmente quanto à continuidade do serviço público de alimentação hospitalar, entendo que o recurso deve ser provido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da ordem de bloqueio de ativos financeiros da agravante, reconhecendo-se como suficiente, por ora, a penhora anteriormente realizada nos autos da ação cautelar nº 5039609-28.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar